Tribunal: TJDFT
Processo: 0731802-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731802-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: DIANA CAROLINA DA COSTA SILVA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O No prazo legal, manifeste-se a parte contrária sobre o agravo interno interposto. Brasília/DF, 18 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi